Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E OPERAÇÕES COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DURANTE PERÍODO DE RECLUSÃO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, reconhecendo a validade de contratos de empréstimo consignado e de operações com desconto em conta corrente, bem como condenando o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Recorrente sustenta ter sido vítima de fraude bancária durante período em que se encontrava recluso, alegando que terceiro teria subtraído seus cartões e documentos para realizar as contratações impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada fraude apta a afastar a validade dos contratos de empréstimo consignado e das operações bancárias realizadas; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Autor por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da súmula n 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, que se exime ao comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
4. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações mediante juntada de contratos de adesão, proposta de abertura de conta assinada pelo Autor, registros de atendimento no SAC e telas sistêmicas que indicam a realização das operações com utilização de cartão físico e senha pessoal.
5. Os extratos bancários evidenciam que os valores creditados foram objeto de movimentações diversas, contínuas e compatíveis com gestão ativa da conta, padrão que destoa da dinâmica típica de fraudes bancárias, nas quais há saque integral ou transferência imediata a terceiros.
6. A existência de procuradora com amplos poderes para movimentação da conta, inclusive para contratação de empréstimos, fragiliza a alegação de operações não autorizadas, sendo a reclusão do Autor circunstância que não impede a outorga de poderes a terceiros para gestão financeira.
7. Incumbe ao correntista o dever de guarda do cartão e de sigilo da senha pessoal, respondendo pelos riscos decorrentes de seu compartilhamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Tribunal.
8. O Autor omite fato relevante ao ajuizar a demanda, deixando de informar a outorga de amplos poderes à irmã para movimentação da conta e contratação de empréstimos, e mantém resistência injustificada mesmo diante da prova documental produzida, conduta que se adequa formalmente ao art. 80, II, do CPC/15, justificando o cabimento da multa por litigância de má-fé aplicada na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por suposta fraude quando comprova que as operações foram realizadas com utilização de cartão físico e senha pessoal, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário.
2. A outorga de procuração para terceiro com amplos poderes para movimentação de conta bancária afasta a alegação de contratação não autorizada, principalmente quando inexistem elementos que evidenciem vício ou fraude bancária.
3. Configura litigância de má-fé a omissão deliberada e dolosa de fato essencial ao deslinde da causa, nos termos do art. 80, II, do CPC/15.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3o, I e II; CPC/15, arts. 80, II, 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, súmula 297; TJDFT, Acórdão 2081435, 0716688-60.2024.8.07.0009, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.01.2026; TJDFT, Acórdão 2014177, 0719659-24.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025.